Tribunal: STF
Processo: ARE 1426072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA COM A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SECUNDÁRIA. TRIBUTO. TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO POR ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97, IV, DO CTN. PRECEDENTES.



    1. Trata-se de Apelação interposta pela CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB em face de sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara Federal/RJ (evento 33 integrado por evento 36), que julgou extinto o processo, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Houve condenação da parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 6º, do CPC.



    2. A controvérsia posta nos autos cinge-se (i) a saber se é devida a condenação da Casa da Moeda Nacional em custas processuais e (ii) ao exame da sua legitimidade ativa para a promover a cobrança a título de ressarcimento pela instalação e operacionalização dos equipamentos relativos ao Sistema de Controle da Produção de Bebidas (SICOBE), nos moldes do art. 58-T da Lei 10.883/2003.



    3. O dever de adotar o SICOBE reveste-se de uma obrigação acessória, conforme definida no art. 113, § 2º, do CTN. O Estado, ao criar a referida obrigação acessória, visa a aferir, com acuidade, a exata cobrança de um tributo - Poder de fiscalização por parte da Fazenda Nacional. Objetiva-se evitar a ocorrência de evasão fiscal, sendo que o ressarcimento em tela corresponde à espécie taxa de polícia.



    4. O Estado deve respeitar o disposto no art. 97, IV, do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a alíquota e a base de cálculo da taxa. Contudo, foi por ato infralegal que se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, nomeadamente no Ato Declaratório Executivo RFB 61/08.



    5. Houve violação ao art. 97, IV, do CTN, reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança de valores para arcar com os custos de instalação e manutenção do SICOBE. Precedentes: STJ; AgInt no REsp 1448916/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 11/12/2019 ; STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.457.425/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/04/2018; TRF – 2ª Região, Terceira Turma Especializada, AC 0218990-90.2017.4.02.5101, relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, julgamento: 26/04/2020, unânime; TRF – 2ª Região, Terceira Turma Especializada, AC 0219971-22.2017.4.02.5101 , relator Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Julgamento: 10/11/2020, unânime; TRF – 2ª Região, Terceira Turma Especializada, AC 0208947-94.2017.4.02.5101, relatora Desembargadora Federal CLAUDIA NEIVA, Julgamento: 25/08/2020, unânime.



    6. Por ter natureza de taxa, a fixação da alíquota e da base de cálculo do SICOBE não poderiam ser estabelecidas em atos normativos infralegais editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, violando o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 97, IV, do CTN, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da Casa da Moeda Nacional.



    7. Não merece reparos a r. sentença que julgou extinto o processo, pois, ao reconhecer a natureza tributária do valor em cobrança, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, o valor cobrado não decorre da relação existente entre a CMB e a empresa ré, mas da relação jurídica de natureza tributária entre o fabricante de bebidas e a União Federal, pontuando que, ainda que fosse possível ultrapassar a questão da ilegitimidade passiva, melhor sorte não teria a CMB no julgamento do mérito, visto que houve violação ao princípio da legalidade ao se deixar ao arbítrio regulamentatório (no caso foi editado o Ato declaratório Executivo RFB no. 61/08) o estabelecimento da alíquota e base de cálculo da exação.



    8. Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada pela sentença deve ser majorada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    9. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI; 145, inciso II e § 1º; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente